Tribunal: STJ
Processo: 0434936-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050100 - RS(2025/0434936-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILA DEMIQUEI MENEZES - RS133593A
CAMILA DEMIQUEI MENEZES - RS133593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. COMPANHIA DE
ADOLESCENTE. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO. PRÉVIA CONDENAÇÃO POR ROUBO E AÇÃO POR
DANO
QUALIFICADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos:
1.
apreensão de tijolo de maconha (508 g) na cintura do agravante, após
denúncia anônima de tele-entrega; prática em companhia de
adolescente e em imediações de escolas; histórico criminal com
condenação por roubo e ação penal por dano qualificado. Tais
circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à
ordem pública.
A alegação de violência policial e a homologação do flagrante sem a
2.
realização imediata de exame de integridade física foram apreciadas nas
instâncias ordinárias, que determinaram providências na audiência de
custódia e assentaram a necessidade de dilação probatória, não se
evidenciando ilegalidade flagrante apta a ensejar relaxamento da prisão.
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando
3.
presentes os requisitos do
do CPP, revelando-se inadequadas,
art. 312
no caso, as medidas cautelares alternativas do
do CPP.
art. 319
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: df6635af-ce94-465c-9ec5-55b3b8a636a8

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54492527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: df6635af-ce94-465c-9ec5-55b3b8a636a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050100 - RS(2025/0434936-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: CAMILA DEMIQUEI MENEZES - RS133593A
CAMILA DEMIQUEI MENEZES - RS133593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS. COMPANHIA DE
ADOLESCENTE. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO. PRÉVIA CONDENAÇÃO POR ROUBO E AÇÃO POR
DANO
QUALIFICADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos:
1.
apreensão de tijolo de maconha (508 g) na cintura do agravante, após
denúncia anônima de tele-entrega; prática em companhia de
adolescente e em imediações de escolas; histórico criminal com
condenação por roubo e ação penal por dano qualificado. Tais
circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à
ordem pública.
A alegação de violência policial e a homologação do flagrante sem a
2.
realização imediata de exame de integridade física foram apreciadas nas
instâncias ordinárias, que determinaram providências na audiência de
custódia e assentaram a necessidade de dilação probatória, não se
evidenciando ilegalidade flagrante apta a ensejar relaxamento da prisão.
As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando
3.
presentes os requisitos do
do CPP, revelando-se inadequadas,
art. 312
no caso, as medidas cautelares alternativas do
do CPP.
art. 319
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

Trata-se de agravo regimental interposto por DOUGLAS PEDROSO DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (HC n.
).
5285419-35.2025.8.21.7000/RS
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em
por
06/09/2025,
suposta prática do crime previsto no
, da
em razão da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de um tijolo de maconha (508 g) em sua cintura, durante abordagem policial
motivada por denúncia anônima de “tele-entrega” de entorpecentes. A prisão foi
convertida em preventiva; posteriormente, foi oferecida denúncia pelos arts. 33,
,
caput c/c
40, III e VI, da
e
I, do Código Penal, com descrição de
Lei n. 11.343/2006,
art. 61,
suposta prática nas imediações de estabelecimentos de ensino e em companhia de
adolescente.
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, alegando
habeas corpus
a quo
constrangimento ilegal, ausência dos requisitos do
do CPP e violência policial,
art. 312
com pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por cautelares diversas.
O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
31/32
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REQUISITOS DO
DO CPP PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
ART. 312
I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas,
com pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas
cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Há duas questões em discussão: (i) a
legalidade da prisão preventiva do paciente, considerando os requisitos do
do CPP; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
art. 312
medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A materialidade e os indícios de autoria do
crime de tráfico de drogas estão demonstrados pela apreensão de um tijolo
de maconha (508g) na cintura do paciente, após denúncia anônima sobre tele-
entrega de entorpecentes.
2. A periculosidade do paciente está evidenciada por seu histórico criminal,
que inclui condenação definitiva por roubo e processo em andamento por
dano qualificado, demonstrando reiteração delitiva.
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade
significativa de droga apreendida e o modo como estava acondicionada.
4. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como residência
fixa e família, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão
preventiva quando presentes seus requisitos legais.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

5. A denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público, imputando ao paciente
o crime de tráfico de drogas com as majorantes de envolvimento de
adolescente e prática nas proximidades de estabelecimentos de ensino, além
da reincidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Ordem denegada.
Na sequência, foi impetrado o presente
perante esta Corte,
habeas corpus
sustentando ilegalidade da prisão e relaxamento do flagrante por violência policial
comprovada em Auto de Exame de Corpo de Delito, com alegação de homologação do
flagrante sem exame, afronta ao
o, LXV, da Constituição e à Resolução do CNJ,
art. 5
bem como ausência de
e de
; no mérito,
fumus comissi delicti
periculum libertatis
requereu a revogação da preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas do
do CPP.
art. 319
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, à luz do
XX,
writ
art. 34,
do RISTJ, assentou a adequação da custódia preventiva para garantia da ordem pública,
destacando a gravidade concreta do delito, a relevante quantidade de maconha
apreendida (508 g) em peça única, o contexto de denúncia anônima de “tele-entrega” e o
risco de reiteração delitiva evidenciado por condenação anterior por roubo e processo em
curso por dano qualificado (e-STJ fls.
).
84/98
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta o cabimento do
agravo regimental, porquanto a decisão agravada, embora não tenha conhecido do
,
writ
teria ultrapassado o juízo perfunctório e apreciado o mérito; a omissão quanto à análise
específica da ilegalidade do auto de prisão em flagrante, sob o fundamento de que a
homologação ocorreu desassistida do Auto de Exame de Corpo de Delito, em afronta ao
o, LXV, da Constituição Federal, ao
do CPP e à Resolução n.
do
art. 5
art. 310
213/2015
CNJ; a necessidade de relaxamento da prisão diante do laudo pericial superveniente que
indicou lesões compatíveis com o uso de força policial desproporcional; e,
subsidiariamente, a reforma dos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, por se
apoiar em gravidade abstrata do delito, sem risco concreto à ordem pública, considerada
a apreensão em peça única de maconha, sem fracionamento em porções e sem elementos
típicos de tráfico, e as condições pessoais do agravante, sendo suficientes medidas
cautelares diversas (e-STJ fls.
).
104/113
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada,
a fim de: (i) declarar a ilegalidade do flagrante e relaxar a prisão; ou (ii) revogar a
preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

O agravo regimental não merece provimento.
De início, quanto às irregularidades da prisão em flagrante, decorrente de
suposta violência policial e não verificação do exame de corpo de delito quando da
homologação da prisão em flagrante, a decisão agravada, por meio de transcrição das
decisões precedentes, destacou que foram determinadas providências na audiência de
custódia, justamente para apurar a alegada violência (e-STJ fls.

). Nesse
25/26, 90/91
contexto, em princípio a alegada ausência do AECD no exato momento da homologação
do APF não invalida, por si, o ato judicial, mormente porque houve determinação de
produção e o laudo superveniente foi expressamente considerado pelo Juízo, que
concluiu pela necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita (e-STJ
fls.
).
29/30
Quanto à prisão preventiva, trata-se de medida excepcional, de natureza
cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta
necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com
trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI, e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls.
):
13/15
Segundo consta na decisão hostilizada, lançada no dia
(proc.
07/09/25
5012913-78.2025.8.21.0005, Evento 6, DESPADEC1):
(...)
(II) Passo seguinte, faz-se necessário examinar a necessidade de
manutenção da segregação provisória do flagrado, com base nos
requisitos que são exigidos para a prisão preventiva, ou se cabível a
liberdade ao flagrado.
Sabe-se que os artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal
regulamentam a modalidade de prisão em apreço, que possui assento
constitucional, ex vi do
o, XI, desde a caracterização do estado de
art. 5.
flagrância até a análise da necessidade de manutenção da custódia
preventiva.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

A apreensão do narcótico (maconha), bem como a situação em que
abordado o flagrado, conforme consta da ocorrência policial, firmam a
materialidade da infração penal de tráfico de drogas.
O delito, em tese, cometido, é por deveras grave, e denota flagrante
atividade voltada ao tráfico de drogas, diante da natureza da droga
apreendida. A quantidade apreendida é significativa, e a forma como
estava acondicionada, remete ao modo hodierno de acomodada para
a prática do delito em exame. Além disso, o flagrado foi abordado
após denúncia anônima dando conta da prática de atividade
criminosa.
Assim, há, pois, prova da materialidade e indícios de autoria,
configurando-se, portanto, as hipóteses autorizadoras de prisão
preventiva, ou seja, para fins de garantia da ordem pública.
Os motivos autorizadores da segregação do indiciado encontram-se
então presentes, porquanto o delito que lhe é imputado é grave,
causador de grande abalo à ordem pública, sendo que a traficância e
uso de substâncias entorpecentes é a origem de outros crimes, também
graves, como roubos e furtos, ante a necessidade de sustentar o vício,
causando inúmeros prejuízos aos usuários e à comunidade em geral.
Essas as razões pelas quais entendo que a eventual liberdade do
flagrado certamente abalará a ordem pública local, uma vez que há
indicativos suficientes para presumir-se que utiliza a prática do delito
em exame como meio de subsistência.
No presente caso, é crucial ressaltar que o flagrado ostenta um
histórico criminal desabonador, com antecedentes por crime de
roubo, além de diversas passagens policiais por outros delitos,
inclusive prisões. Referido histórico demonstra uma reiteração
delitiva, indicando uma propensão para a prática de atividades
criminosas e um desrespeito reiterado à ordem jurídica. Ademais, a
circunstância de que a apreensão do narcótico ocorreu enquanto o
autuado estava na companhia de uma menor, torna a conduta ainda
mais reprovável.
Necessário referir, também, que as autoridades policiais e o Ministério
Público envidam os principais esforços para detectar e coibir o delito
de tráfico de drogas neste município, o que, sabidamente não é fácil,
seja pela natureza sorrateira da prática do tráfico, ou pela atitude cada
vez mais profissional dos traficantes
Assim, entendo restar a ordem pública concretamente abalada, em face
do delito perpetrado pelo flagrado. Ressalta-se que a ordem, o sossego
alheio e a tranquilidade são bens jurídicos que merecem o amparo da
lei penal, sendo que a resguardando está se buscando evitar a ascensão
da criminalidade na sociedade.
Por tais razões, tenho que a manutenção da liberdade do(s) flagrado(s)
coloca em flagrante risco a garantia da ordem pública, sendo de
extrema necessidade conversão de sua prisão em flagrante em prisão
cautelar, na forma do
II, do CPP.
art. 311,
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

(III) Ex positis, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de
DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS e converto-a em prisão
nos termos do
II, do CPP, sendo descabida a
preventiva,
art. 311,
substituição por medidas diversas. (...)
A juízo de origem indeferiu o pedido de relaxamento e de revogação da
prisão com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fl.
):
29/30
I - Do pedido de relaxamento da prisão preventiva:
A conduta dos policiais militares que realizaram a abordagem deverá ser
melhor analisada nos momentos processuais oportunos, quando a instrução
da ação penal eventualmente proposta poderá confirmar, ou não, as
circunstâncias e a regularidade - ou não - da ação policial.
Inclusive, o próprio investigado, na audiência de custódia, afirmou que a
agressão teria ocorrido no momento da algemação, tendo os policiais
militares que realizaram a abordagem afirmado que empregaram as algemas
em razão de risco de fuga e segurança da guarnição.
Ademais, já houve a homologação do auto de prisão em flagrante (evento 6),
tendo sido determinado, pelo Magistrado plantonista, na audiência de
custódia, o encaminhamento de cópia do depoimento do flagrado, do registro
de ocorrência e da relação de policiais que atuaram na abordagem à
Corregedoria Regional da Brigada Militar, para análise de eventual abuso
de autoridade (evento 22).
Diante do exposto, incabível o pedido de relaxamento da prisão;
II - Do requerimento de revogação da prisão preventiva:
Permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva
de DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS, contidos na decisão proferida
pelo Magistrado plantonista, no evento 6, DESPADEC1, reavaliada na
decisão vinculada ao evento 38, DESPADEC1, oportunidades em que
foram analisadas as circunstâncias, concluindo-se pela necessidade da
prisão preventiva, para garantia da ordem pública, não sendo suficiente a
substituição por medidas cautelares diversas.
O fato de o laudo pericial no
ter apontado lesões corporais
143231/2025
compatíveis com a alegação de agressão ao flagrado não altera a situação
fática que ensejou a prisão preventiva de DOUGLAS, sendo que, como
referido no item I, as circunstâncias da prisão serão objeto de dilação
probatória e de análise aprofundada por ocasião da prolação da sentença.
Diante desse contexto, em que nenhum elemento novo aportou aos autos,
com capacidade de afastar os fundamentos do decreto prisional, não
obstante a excepcionalidade de tal medida, mantenho a prisão preventiva de
DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS e, de consequência, indefiro os
pedidos defensivos de
/ substituição da prisão
relaxamento/revogação
preventiva por qualquer outra medida cautelar; (...)
Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte
(e-STJ fls.
):
12/20
Com efeito, em análise do mérito, verifico que nada foi trazido que
modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram
ao indeferimento dos pedidos, em sede liminar, razão pela qual colaciono as
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

razões da decisão proferida, de modo a evitar desnecessária tautologia
(Evento 4):
"(...) em que pese os termos da respeitável inicial (Evento 1, INIC1),
não vislumbro, neste momento, o constrangimento ilegal anunciado,
nem irregularidades na conduta dos agentes de segurança, que
participaram das diligências, bem como da prisão em flagrante do
paciente.
Consta do expediente policial (proc. 5012913-78.2025.8.21.0005,
Evento 1, REGOP4):
"(...) A equipe ROCAM, composta pelos soldados Hoferlin e Kevin,
recebeu
indicando que uma motocicleta
denúncia anônima
Honda/CB
amarela, placa inicial ISU, estaria realizando tele-entrega de
Sendo
entorpecentes nas proximidades da subestação da RGE.
inciado as buscas nas proximidades, e localizada a referida
motocicleta parada, ocupada por Douglas Pedroso dos Santos, RG
5119415189 (condutor) e Lara Vitoria Correa dos Santos, RG
6134334652 (passageira), ambos engarupados. Perante o fato, foi
emitida voz de abordagem, procedeu-se à busca pessoal. Na cintura
de Douglas foi encontrado um tijolo de substância com características
de maconha. Diante da materialidade, foi dada voz de prisão a ambos,
empregando algemas em razão do risco de fuga e para segurança da
o. A motocicleta foi removida pelo guincho credenciado e as
guarniçã
partes conduzidas à DPPA. Pela Autoridade Policial plantonista
determinou lavratura de APF pelo delito de tráfico de entorpecentes
com oitiva da adolescente como testemunha e liberação para maior
(...)" - grifo nosso -.
responsável
Ademais, verifica-se que o juízo homologou o auto de prisão em
flagrante, e, mesma ocasião, decretou a prisão preventiva do paciente,
através de decisão devidamente fundamentada.
(...)
Pelo MM. Juiz foi dito em seguida: Dada a declaração do flagrado
em audiência de custódia sobre eventual
por ocasião
violência/abuso
da prisão, determino a adoção de providências cabíveis para a
investigação da
nos termos da Resolução
reclamação/representação,
no
do Conselho Nacional de Justiça.
213/2015,
(...)
No dia
o juízo manteve a prisão do paciente, através de
12/09/25,
decisão assim fundamentada (proc. 5012913-78.2025.8.21.0005,
Evento 38, DESPADEC1):
Verifico que remanescem inalterados os fundamentos que ensejaram
a prisão preventiva de DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS,
contidos na decisão proferida pelo Magistrado Plantonista, no evento
6, DESPADEC1, na qual foram analisadas todas as circunstâncias,
concluindo-se pela necessidade da prisão preventiva, para garantia da
ordem pública, não sendo suficiente a substituição por medidas
cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

A periculosidade do investigado vem evidenciada pela sua certidão de
antecedentes criminais (evento 3, CERTANTCRIM1), pois possui
condenação definitiva, cuja pena foi extinta há um ano (processo n°
), além de estar respondendo a ação penal por
005/2.15.0004009-0
dano qualificado.
Ressalto que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como
residência fixa - sequer comprovada nos autos -, não são suficientes
para impedir a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.
(...)
Em se verificando a presença dos requisitos ensejadores do decreto
prisional, não há que se falar em ofensa aos princípios da presunção
de inocência ou do devido processo legal, em caracterização de
antecipação de pena.
(...)
Diante desse contexto, em que nenhum elemento novo aportou aos
autos, com capacidade de afastar os fundamentos do decreto
prisional, não obstante a excepcionalidade de tal medida, mantenho a
prisão preventiva de DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS e, de
consequência, indefiro o pedido de revogação da medida.
(...)
Inviável, assim, a revogação do decreto, ou a aplicação das cautelares
diversas (art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e inadequadas
ao caso, por ora.
A presença de predicados pessoais favoráveis, por si só, não justifica a
concessão da liberdade provisória. Isso porque, estão presentes os
requisitos do
do CPP. O fato imputado é grave, e a
art. 312
periculosidade do agente (que apresenta extensa folha de antecedentes
criminais inclusive), em tese, é acentuada.
Consigno, por fim, que a prisão preventiva não ofende o princípio
constitucional da presunção de inocência, nem se trata de execução
A Constituição Federal prevê, no seu
o, LXI,
antecipada da pena.
art. 5
a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e
fundamentada.
Ante o exposto, indefiro a liminar. (...)" - grifo nosso -.
Nesse contexto, é o parecer do ilustre Procurador de Justiça Dra.
JACQUELINE FAGUNDES ROSENFELD, que também adoto, em parte,
como razões de decidir (Evento 14):
"(...) A ordem deve ser denegada.
Compulsando os autos, verifica-se que o paciente Douglas Pedroso dos
Santos foi preso em flagrante no dia 6 de setembro de 2025, na posse
de um tijolo de maconha, com peso de 508 gramas. O auto de prisão
obteve homologação judicial, tendo, na mesma oportunidade, sido
decretada a sua prisão preventiva: (...)
Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não se pode perder de
vista que o crime imputado é grave, equiparado a hediondo, mostrando-
se a prisão fundamental como forma de fazer cessar a prática delitiva.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

Além disso, o acusado é portador de maus antecedentes criminais,
possuindo, inclusive, condenação pela prática do crime de roubo
majorado (EVENTO 3 – CERTANTCRIM1 do processo 5012913-
78.2025.8.21.0005), indicando reiteração delitiva.
Necessária, dessa forma, a manutenção da sua segregação.
As questões relativas ao mérito não podem ser analisadas na estreita
via do habeas corpus, por demandarem dilação probatória, devendo
ser reservadas para a instrução processual e sentença.
De mais a mais, trata-se de segregação recente, sendo que o processo
vem tramitando com normalidade, não existindo excesso de prazo.
Por derradeiro, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis não
é fator impeditivo da segregação cautelar.
(...)
Destarte, não havendo o constrangimento ilegal anunciado na inicial,
imperativa a denegação da ordem. (...)" - grifo nosso -.
Além disso, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO já ofertou denúncia
contra o paciente em
dando-o como incurso nas sanções do
30/09/25,
art. 33,
caput,
o
III e VI, ambos da
todos
o
c/c
art. 40,
Lei n. 11.343/06,
c/c
art. 61,
inc. I, do Código Penal (reincidência).
Conforme a acusação (proc. 5014236-21.2025.8.21.0005, Evento 1, INIC1):
"(...) No dia
por volta das 19h20min, na Rua Rubens Reali,
06/09/2025,
no 89, Bairro Licorsul, em Bento
o acusado DOUGLAS
Gonçalves/RS,
PEDROSO DOS SANTOS, apoiado moral e materialmente pela
adolescente (...), transportava, trazia consigo e guardava, para entrega
a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, um (1) tijolo de Cannabis sativa
substância esta que causa dependência física e
(maconha) (508g)2 ,
psíquica, consoante laudo pericial acostado aos autos.
Na ocasião, a equipe ROCAM recebeu denúncia anônima indicando
que uma motocicleta
amarela, placa inicial ISU, estaria
Honda/CB
realizando tele-entrega de entorpecentes nas proximidades da
subestação da RGE. Iniciadas as buscas nas proximidades e localizada
a referida motocicleta parada, ocupada por Douglas Pedroso dos
Santos, RG 5119415189 (condutor) e (...) (passageira), ambos
engarupados. Dada voz de abordagem, os policiais procederam à
busca pessoal, localizando, na cintura de Douglas, o tijolo de maconha
apreendido.
O crime foi cometido pelo acusado em companhia de adolescente e
nas imediações de diversos estabelecimentos de ensino (Escola
Estadual de Ensino Fundamental José Farina, Escola Municipal
Infantil Espaço dos Sonhos; Escola Infantil Alegria de Ser Criança;
Escola Infantil Dindolelê; EMEF Anselmo Luigi Picolli; Colégio
Landell de Moura, dentre outros): (...)
DOUGLAS é reincidente3 (...)" - grifo nosso -.
Dessa forma, não é possível a soltura do paciente, com a imposição das
cautelares diversas (art. 319 do CPP), pois medidas insuficientes e
inadequadas ao caso.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

Os fatos imputados são graves e a periculosidade do paciente (reincidente
na prática delitiva e surpreendido na posse de quantidade considerável de
substâncias entorpecentes), em tese, é acentuada.
O constrangimento ilegal anunciado pela defesa, em suma, não está
demonstrado.
Frente ao exposto, voto por denegar a ordem.
No caso, a prisão preventiva do agravante justifica-se nas circunstâncias da
consubstanciada pela
do delito além do
prisão,
gravidade concreta
,
risco de reiteração
delitiva.
Extrai-se dos autos que, após denúncia anônima informando que uma
motocicleta
de cor amarela estaria realizando tele-entrega de entorpecentes na
Honda/CB
localidade, a equipe ROCAM iniciou buscas nas proximidades. Ao localizar o referido
veículo, os policiais encontraram o agravante na condução da motocicleta, tendo uma
menor na garupa. Diante disso, foi dada voz de abordagem e, durante a busca pessoal,
apreendeu-se na cintura do réu um tijolo de
(maconha), pesando
Cannabis sativa
508g.
No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial
dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n.
Relator Ministro
787.386/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
13/12/2022,
19/12/2022)
Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de
justificar a ordem prisional (HC 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 113.793,
Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)”. (AgRg no
HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
.
31/3/2022)
Ressalta-se que o delito teria sido supostamente cometido pelo agravante em
companhia da adolescente L. V. C. D. S., em região próxima de diversas
, conforme destacado no mapa trazido pela denúncia (e-STJ
estabelecimentos de ensino
fl. 22).
Desse maneira, as circunstâncias em que se deram a prisão, com o
na realização de delito nas
, bem
envolvimento de menor
imediações de escolas
como, a natureza e a
expressam a
relevante quantidade da droga apreendida
do delito e, por conseguinte, demonstram
.
gravidade concreta
risco à ordem pública
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial
elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
modus operandi
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
.
19/12/2022)
Ademais, é evidente o risco de reiteração delitiva, diante do histórico
criminal do acusado, que inclui condenação definitiva pelo crime de roubo — cuja
pena foi extinta há apenas um ano (processo no
) —, além de
005/2.15.0004009-0
. Assim, embora não
responder a processo em andamento por dano qualificado
possua condenação anterior por tráfico de entorpecentes, a condição de reincidente na
prática de crimes evidencia sua periculosidade e reforça a probabilidade de
.
reiteração delitiva
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n.
Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
174.532/PR,
19/11/2019,
DJe
.
2/12/2019)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
26/2/2019,
12/3/2019)
.
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo
gerado pela permanência da liberdade.
risco à ordem pública
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA
CONDUTA CRIMINOSA DO AGENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR
NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do
Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com
fundamento na Súmula 691 do STF.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um
primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justificasse a
revogação da prisão preventiva do agravante pela prática do crime de tráfico
de drogas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus, justificando a prisão
preventiva do agravante com base na reiterada conduta delitiva do agente.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível
habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.
5. A custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, diante da
contumácia delitiva do agente, uma vez que é reincidente específico e foi
preso novamente na posse de 60g de maconha e dinheiro em espécie, na
garupa de uma motocicleta, conduzida pelo seu filho menor e inabilitado, não
se verificando flagrante ilegalidade que justifique o processamento da ordem.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "É incabível habeas corpus contra decisão que indefere
liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33; Súmula 691/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
1.017.536/PB,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/9/2025,
23/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA (645,27G DE MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pela
expressiva quantidade de droga apreendida na ocasião do flagrante - 1 tijolo
e 3 porções de maconha, pesando, no total, 645,27g.
3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga
apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO
BARROSO, Primeira Turma, Dje de
.
16/3/2017)
4. Além disso, a custódia se justifica no risco efetivo de reiteração delitiva,
pois o agravante é reincidente específico, ostentando condenação transitada
em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
5. A propósito, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva".
(AgRg no HC n.
Relator Ministro ROBERTO BARROSO,
150.906/BA,
Primeira Turma, julgado em
DJe
.
13/4/2018,
25/4/2018)
6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade,
residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes
art. 319
para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma
fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
904.706/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/5/2024,
14/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE.
PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES INADEQUADAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da
inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio,
salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos,
especialmente a significativa quantidade de droga apreendida (1.706g de
maconha em 111 porções), a atuação coordenada dos agentes e o registro
anterior de ato infracional análogo ao tráfico.
3. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade,
residência fixa e atividade laborativa, não é suficiente para afastar a
segregação cautelar quando presentes os pressupostos do
do Código
art. 312
de Processo Penal.
4. As medidas cautelares previstas no
do CPP se mostram
art. 319
inadequadas para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta
da conduta.
5. A jurisprudência desta Corte admite a custódia preventiva quando
evidenciada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, ainda
que não se trate de reincidente.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.002.896/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.
Registre-se, ainda, que
, tais como
eventuais condições subjetivas favoráveis
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Desse modo, resta demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que
, eis
é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC n.
Relator Ministro
81.745/MG,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta turma, julgado em 1o/
DJe
6/2017,
RHC n.
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
9/6/2017;
82.978/MT,
Turma, julgado em 1o/
DJe
HC n.
Relatora Ministra
6/2017,
9/6/2017;
394.432/SP,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJe
6/2017,
”. (AgRg no HC n.
Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
9/6/2017
779.709/MG,
Turma, julgado em
DJe
).
19/12/2022,
22/12/2022
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de
ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em
sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54231297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:46:02
Código de Controle do Documento: 53bcf6b1-09b8-4fd2-8333-6ddb2f984d29

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.100 / RS
Número Registro: 2025/0434936-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50129137820258210005 52854193520258217000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAMILA DEMIQUEI MENEZES
ADVOGADO
: CAMILA DEMIQUEI MENEZES - RS133593
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DOUGLAS PEDROSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : CAMILA DEMIQUEI MENEZES - RS133593A
CAMILA DEMIQUEI MENEZES - RS133593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54472284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: ea763453-a7ef-4820-82b1-1a65722eaf83

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:59
Código de Controle do Documento: ea763453-a7ef-4820-82b1-1a65722eaf83